Tribunal: TJSP
Processo: 1009461-14.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação da gratuidade concedida à autora - Beneficiária que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse mantida – Recurso improvido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da demandante para amortização de parcelas de empréstimo consignado em conta-corrente – Descontos

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação da gratuidade concedida à autora - Beneficiária que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais - Benesse mantida – Recurso improvido.

CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer - Retenção dos vencimentos da demandante para amortização de parcelas de empréstimo consignado em conta-corrente – Descontos autorizados desde que limitados a 30% da remuneração disponível – Incidência analógica das Leis nos. 10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n° 681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n° 10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08 – Tutela antecipada em caráter antecedente que deve ser mantida em razão da existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Banco réu que deve arcar com a verba de sucumbência por ter dado causa à propositura da ação – Procedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009461-14.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelada MARIA APARECIDA RODRIGUES DE BARROS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
2
VOTO No: 42361
APEL. N°: 1009461-14.2019.8.26.0066
COMARCA: Barretos (2a V. Cív.)
APTE.: Banco do Brasil S.A. (R)
APDA.: Maria Aparecida Rodrigues de Barros (A)
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pedido de revogação da
gratuidade concedida à autora - Beneficiária que aparenta não
auferir recursos suficientes para suportar as despesas
processuais - Benesse mantida Recurso improvido.
CONTRATO BANCÁRIO - Ação de obrigação de fazer -
Retenção dos vencimentos da demandante para amortização de
parcelas de empréstimo consignado em conta-corrente

Descontos autorizados desde que limitados a 30% da
remuneração disponível Incidência analógica das Leis nos.
10.820/03 e 8.112/90, com a nova redação dada pela MP n°
681, de 10.07.2015 (convertida na Lei no 13.172/2015), Lei n°
10.953/04 e dos Decretos Federais nos. 4.840/03 e 6.574/08
Tutela antecipada em caráter antecedente que deve ser mantida
em razão da existência de elementos que evidenciam a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo Banco réu que deve arcar com a
verba de sucumbência por ter dado causa à propositura da
ação Procedência mantida Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer (descontos
relativos a empréstimos superiores ao limite legal de 30% dos
rendimentos líquidos da autora, fls. 01/22 e 27/57) intentada por
Maria Aparecida Rodrigues de Barros em face de Banco do Brasil S.A.,
julgada procedente pela r. sentença de fls. 204/209, de relatório a este
integrado, para confirmar a tutela antecipada concedida e determinar a
limitação dos descontos ao montante de 30% dos rendimentos líquidos
da autora, sob pena de multa equivalente ao dobro do excedente
indevidamente descontado bem como condenar a financeira vencida ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor da causa (R$18.817,55, fls. 22).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
3
Apelou o banco réu em busca da reforma alegando,
em síntese, que (1) a gratuidade da justiça concedida à autora deve ser
revogada, (2) os contratos foram legitimamente pactuados entre as
partes, não havendo falar em limitação de descontos, (3) há
jurisprudência afirmando ser possível o desconto diretamente em conta-
corrente, independentemente de qualquer limitação, (4) a autora deve
manter saldo positivo em conta para que sejam realizados os descontos
descritos na prefacial, (5) deve ser ressalvado o direito do banco credor
de promover a cobrança por outros meios legais admitidos pelo direito
pátrio, (6) a tutela de urgência deve ser revogada e (7) a autora deve ser
condenada a arcar com a verba perdimental por ter dado causa à
propositura da ação (fls. 211/235).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e recolheu-
se o preparo (fls. 236 e 243).
É o relatório.
2. O recurso não comporta provimento.
3. A preliminar de revogação da gratuidade da
justiça não comporta acolhimento.
Efetivamente, a gratuidade não se destina a
agraciamento incondicionado a qualquer pessoa física ou espólio.
Se por um lado a nova Lei Processual perenizou a
presunção relativa de pobreza, conforme estabelecido no art. 99, § 2o,
desse mesmo Codex, a Constituição Federal, por outro, dispôs
expressamente que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5o,
LXXIV).
A presunção de necessidade, portanto, não opera
automaticamente, revelando-se inócua a genérica afirmação de
hipossuficiência para o reconhecimento do status legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
4
No presente caso, a apelada comprovou que aufere
rendimento líquido de aproximadamente R$4.400,00 (desconto de
imposto de renda, contribuição previdenciária e os 30% relativos aos
empréstimos tomados), situação limítrofe que permite concluir que a
manutenção da gratuidade da justiça que lhe foi concedida é a medida
adequada que ao caso se impõe.
4. Ainda que haja estipulação expressa na avença
entabulada com a instituição financeira, qual seja, autorização, em
caráter irrevogável e irretratável, para débito em folha de pagamento ou
em conta-corrente da apelada, a situação descrita na inicial, narrando
que a casa bancária apelante vem se apoderando de mais de 30% de
seus rendimentos para amortização de contratos de empréstimo
consignado em folha de pagamento/conta-corrente, justificava-se
mesmo o acolhimento do pedido de limitação de desconto ao percentual
previsto na legislação de regência.
Na verdade, a própria insurgência apresentada, por
si só, já demonstra desautorização para que os descontos continuem
sendo efetuados na forma em que foi imposta pela instituição
financeira.
É certo que, a apropriação, a retenção, o bloqueio,
desvio ou aproveitamento pelo banco depositário, da totalidade ou de
parte significativa dos proventos de servidor ativo ou inativo, ou mesmo
de qualquer assalariado, mediante cláusula de mútuo ou de contrato de
adesão, é conduta de legalidade duvidosa, seja por implicar constrição
indireta de bem impenhorável (art. 833, inc. IV, do CPC de 2015), seja
por afronta ao princípio constitucional da proteção do salário (art. 7°,
inciso X, da CF), não podendo o banco ignorar que descontos desta
ordem somente se revestem de plena legitimidade enquanto contarem
com a anuência do mutuário para a retenção ou imputação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
5
pagamento de parcelas de empréstimos, que é retratável ou cancelável a
qualquer
momento
mediante
simples
pedido
ou
manifestação
inequívoca em contrário da titular das verbas oneradas.
As Leis Federais no 10.820, de 17.12.2003, no
10.953, de 27.09.2004 e no 8.112, de 11.12.1990 (art. 45) e o Decreto
Federal no 6.574/08, por outro lado, não preveem nem autorizam o
desconto em folha de pagamento ou em conta-corrente (ou salário) em
percentual indefinido ou exacerbado, ainda que estipulação adesiva o
permita, admitindo, porém, consignação em folha em percentual
limitado.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos deste E. Sodalício, in verbis:
“CAUTELAR - Liminar - Desconto em conta-corrente
da autora, na qual recebe os seus salários, de valores de prestações de
empréstimo bancário - Redução do desconto a 30% dos proventos
mensais da correntista - Cabimento - Pretensão à inviabilidade de
qualquer tipo de desconto em conta-corrente - Inadmissibilidade -
Medida que não se confunde com a penhora - Liminar mantida, tal
como deferida, não podendo ser ampliada na forma pretendida pela
autora - Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no. 0108522-78.2010.8.26.0000-Adamantina, J.
27.07.2010, np, mv, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no.
17.734).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. Limite de
30% dos vencimentos. Legalidade do desconto em conta-corrente
salarial, até o limite de 30% dos vencimentos do tomador, desde que
esse desconto decorra de avença bilateral. Aplicação por analogia da Lei
no 10.820, de 17.12.03, artigo 1o e § 2o, inciso I e artigo 6o, este na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
6
redação outorgada pela Lei no 10.953, de 27.09.04. Recurso improvido,
com determinação.” (TJSP-15a Câmara de Direito Privado, Agravo de
instrumento no 991.09.053908-8-Ribeirão Preto, J. 17.10.2009, vu, Rel.
Des. ADHERBAL ACQUATI, voto no 168).
“Contratos bancários - Empréstimos - Lançamento
das parcelas na conta-corrente - Retenção salarial - Percentual
limitativo dos descontos.
O desconto de parcelas de mútuo em conta-corrente,
quando regularmente avençado, não pode ser suprimido por vontade
unilateral do mutuário, sendo possível, todavia, limitá-lo a 30% dos
vencimentos depositados na conta quando se tornar a ele
excessivamente oneroso, mostrando-se prejudicial à sua própria
subsistência.
Recurso não provido.” (TJSP-21a Câmara de Direito
Privado, Apelação no 0006281-15.2009.8.26.0597-Sertãozinho, J.
20.06.2012, np, vu, Rel. Des. ITAMAR GAINO, voto no 28.022)
“Contrato
bancário
-
Utilização
dos
valores
depositados para a quitação das prestações dos contratos firmados -
Limitação dos descontos a 30% da remuneração mensal da autora -
Natureza alimentar do crédito em conta-corrente - Indenização por
danos morais - Situação que não enseja dano moral indenizável

Constrangimento que não pode ser elevado à teoria de abalo moral -
Inadimplemento
contratual
-
Recursos desprovidos
-
Sentença
mantida.”
(TJSP-21a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0021048-71.2009.8.26.0625-Taubaté, J. 29.02.2012, np, vu, Rel. Des.
ADEMIR BENEDITO, voto no28.488).
O E. Superior Tribunal de Justiça, em seu alto
descortino,
também
já sacramentou
este
hígido
entendimento,
advertindo que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
7
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO
DE PRESTAÇÃO EM CONTA CORRENTE ONDE RECEBE SALÁRIOS.
POSSIBILIDADE. LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS.
1. O débito lançado em conta-corrente em que é
creditado o salário, quando previsto, é modalidade de garantia de
mútuo obtido em condições mais vantajosas, não constituindo
abusividade, razão pela qual não pode ser suprimido por vontade do
devedor. Referido débito deve ser limitado a 30% (trinta por cento) dos
vencimentos do servidor.
2. Agravo regimental provido.” (STJ-4a Turma, AgRg
no Ag no 1.156.356-SP, J. 02.06.2011, dp, vu, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, DJe 09.06.2011).
“DESCONTO
EM
FOLHA.
PRECEDENTES
DA
CORTE.
1. A jurisprudência da Corte, firmada pela Segunda
Seção, permite desconto em conta-corrente, não podendo o devedor
retirar a autorização.
2. Recurso especial não conhecido.” (STJ-3a T, REsp
618.999-RS, J. 16.06.2005, nc, vu, Rel. Min. C. A. MENEZES DIREITO,
DJ 19.09.2005, p. 319).
Razoável, assim, que, em harmonia com essa
disposição legislativa e em apreço à boa-fé objetiva que deve imperar em
todos os contratos (arts. 4o, inciso III, do CDC e 422 do Código Civil),
venha a ser reconhecida a legitimidade do desconto, seja em folha, seja
em conta-corrente, havendo pactuação em cláusula expressa, nos
limites e condições autorizados pela legislação vigente que, agora, por
força da Lei n° 13.172/2015 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 681, de 10.07.2015), que alterou as Leis n°s.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
8
10.820/2003, 8.213/91 e 8.112/90, publicada no Diário Oficial da
União de 22.10.2015 e início de vigência na referida data, é de 35% da
remuneração disponível do empregado regido pela CLT ou do servidor
público, ativo ou inativo, se houver, dentre os contratos, dívida de
cartão de crédito, de modo que os 5% a mais previstos no § 1° do art. 1°
da Lei n° 10.820/2003 sejam destinados exclusivamente ao pagamento
de despesas com cartão de crédito (se houver, hipótese inocorrente na
espécie), de modo que, em observância à legislação federal supracitada,
permanece o limite de 30% do vencimento disponível da apelada.
Anota-se que, não obstante o art. 1° do Decreto
Estadual n° 61.750/2015, que alterou o Decreto Estadual n°
60.435/2014, tenha alterado de 30% para 35% o percentual da
margem consignável das parcelas de empréstimos em folha de
pagamento (podendo chegar a 40%, se houver dívida de cartão de
crédito, § 1° do art. 1° do Decreto Estadual n° 61.750/2015), a
limitação de desconto a 30% da remuneração líquida do devedor é
admissível a fim de preservar o mínimo necessário à sobrevivência
digna do mutuário e respeitar os princípios da razoabilidade e da
dignidade da pessoa humana.
Sob outro vértice, por força do princípio da
hierarquia das leis, permanece a limitação de desconto em 30% dos
vencimentos ou proventos, pois as Leis Federais n°s. 10.820/2003,
10.953/2004 e 8.112/1990 e o Decreto Federal no 6.574/08 são
hierarquicamente superiores às leis e decretos estaduais (ou
municipais), mesmo que a aplicação dos mencionados diplomas
federais ao caso concreto seja por analogia (art. 126 do CPC de 1973 e
140, caput, do CPC de 2015). Ademais, não fosse a aplicação analógica
das citadas leis federais, o Magistrado ainda estaria autorizado a limitar
os descontos em 30% (ou 35%) do vencimento líquido do trabalhador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009461-14.2019.8.26.0066 - Barretos - Voto no 42361
9
com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana e
na interpretação sistemática do ordenamento jurídico a fim de atingir
um equilíbrio (razoabilidade) entre os objetivos do contrato e a natureza
alimentar do salário.
Desse modo, impõe-se manter a autorização dos
descontos em desfavor da apelada, porém, limitados em até 30% dos
seus vencimentos líquidos ou remuneração disponível, conforme em
primeiro grau definido, ressalvado o direito do apelante de cobrar o
valor remanescente da dívida por outros meios cabíveis, tal como
ressalvado, aliás, na decisão que concedeu a tutela de urgência (fls.
58/59) e que foi integralmente mantida pela r. sentença vergastada (fls.
204/209).
5. Por fim, o banco apelante deve mesmo arcar com a
verba perdimental por ter dado causa à propositura da ação, eis que
promoveu descontos acima do permissivo legal e comprometeu a
subsistência digna da apelada.
6. Isto posto nega-se provimento ao recurso e
majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 13% do valor da
causa (R$18.817,55, fls. 22), nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica